Tribunal: TJBA
Processo: 8001001-71.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001001-71.2018.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A Advogado(s): EDUARDO HENRIQUE LEDEBOUR LOCIO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE TERCEIRO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91) PARA AUXÍLIO-DOENÇA COMUM (B31). ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA EMPRESA EMPREGADORA. RELAÇÃO JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO. VÍNCULO EXCLUSIVO ENTRE SEGURADO E AUTARQUIA FEDERAL. ARTIGO 18 DO CPC. INTERESSE ECONÔMICO REFLEXO NO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP) E RECOLHIMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA PARA A VIA JUDICIAL. FACULDADE DE CONTESTAÇÃO DO NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO (NTEP) RESTRITA À ESFERA ADMINISTRATIVA. ART. 21-A, § 2º, DA LEI Nº 8.213/1991. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA APENAS PARA ESCLARECER QUE O CASO É DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E NÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, APLICANDO-SE O ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pela empresa empregadora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de descaracterização do nexo técnico epidemiológico e consequente conversão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (B91), concedido à sua ex-funcionária, em auxílio-doença previdenciário comum (B31), por reconhecer a ilegitimidade ativa da demandante. II. Questão em discussão (i) legitimidade ativa ad causam da empresa empregadora para questionar em juízo, a natureza acidentária do benefício previdenciário concedido a seu empregado; (ii) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. III. Razões de decidir O empregador não possui legitimidade para em nome próprio, pleitear em juízo a modificação da natureza do benefício previdenciário de seu empregado, por se tratar de direito personalíssimo do segurado, cuja relação jurídica se estabelece exclusivamente entre este e o INSS. O interesse da empresa, de natureza puramente econômica e reflexa (redução da alíquota do FAP), não se confunde com o interesse de agir processual para a demanda revisional do benefício. A faculdade prevista no art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/91 se restringe à esfera administrativa, permitindo à empresa contestar o nexo técnico-epidemiológico perante o INSS e o Conselho de Recursos da Previdência Social, não se estendendo à propositura de ação judicial para desconstituir o ato concessório do benefício do segurado. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o processo é extinto sem resolução do mérito por ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade da parte. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, com a retificação, de ofício, do fundamento da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. A empresa empregadora não possui legitimidade ativa para ajuizar ação de revisão de benefício previdenciário concedido ao seu empregado, por se tratar de relação jurídica estabelecida exclusivamente entre o segurado e o INSS. 2. O interesse meramente econômico da empresa, concernente aos reflexos do enquadramento do benefício no cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), não se confunde com o interesse de agir para a desconstituição do ato previdenciário." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001001-71.2018.8.05.0248, apelante CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A e apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. V